Tribunal: TJSP
Processo: 1021817-21.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
MAURÍCIO
ANTONIO
OUED
(ESPÓLIO),
AIRES
BUOSI
(CURADOR(A)), ADELIA OUED (INVENTARIANTE) e APARECIDA DALVA
DIAS DE NOVAES (ESPÓLIO), é embargado JOSÉ GABRIEL FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1021817-21.2015.8.26.0506.50001
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Embargantes: Maurício Antonio Oued e outros
Embargado: José Gabriel Ferreira
Juiz: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto n. 19.156
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração com efeito
modificativo ao Acórdão de fls. 996/999, afirmando ser omisso quanto à
interposição de Agravo Interno, em 07 de agosto de 2019, encontrando-se
dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contra a decisão publicada na data
de 17 de julho de 2019, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
abriu prazo de cinco dias úteis para o apelante recolher o preparo recursal,
o qual se encontra pendente de julgamento, podendo, ainda, haver a
modificação desta decisão. Por fim, aduz haver omissão no que tange a
nulidade dos atos judiciais praticados em primeiro grau de jurisdição, posto
que, em nenhum momento dos autos, o Ministério Público foi intimado
para se manifestar e defender os interesses da inventariante Adelia Oued, a
qual se encontra incapaz, devendo ser determinado o retorno do processo a
vara de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto 3/5
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto 4/5
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
O agravo interno não foi recebido com efeito
suspensivo, não obstando o regular andamento do processo, com o
reconhecimento da deserção pela não realização do preparo.
Não conhecido o recurso de apelação, não se aprecia as
alegações de fato e de direito arguidas, ou mesmo o mérito da decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça, que é objeto do recurso próprio.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação aos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal, à Lei n. 1.060/50, art. 1o, § 2o, da Lei 5.47/68, Lei
Estadual n. 11.608/2003, arts. 98, 99 e 995, parágrafo único, do CPC/2015.
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021817-21.2015.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto 5/5
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica